Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701928-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, SABRINA SANTANA SEVERO EMBARGADO: FRANCISCO GONCALVES HENRIQUES JUNIOR, MARIA ISABEL GONCALVES HENRIQUES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Anna Magdalena Costa Santana e Sabrina Santana Severo (ID no 28416069) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu a apelação dos embargados e negou-lhe provimento e, por maioria, conheceu a apelação dos embargantes e também negou-lhe provimento (ID no 28179157). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO